Tribunal: STJ
Processo: 2240963-95.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848189 - SP (2025/0034922-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V A DE O
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 932, III, do CPC e art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. A defesa reiterou os argumentos apresentados no recurso, alegando que os
requisitos para a admissão do recurso estavam preenchidos e que todos os
fundamentos da decisão foram impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ e pelo art. 932, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravante não impugnou o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de prova.
5. O requisito da impugnação específica da decisão agravada é uma exigência
consolidada, e o agravante não demonstrou concretamente a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é requisito essencial para o conhecimento do agravo regimental. 2. A
ausência de impugnação específica quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
provimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49446603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5784f74d-b506-4917-9c87-48f6e27a12f9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5784f74d-b506-4917-9c87-48f6e27a12f9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848189 - SP (2025/0034922-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: V A DE O
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 932, III, do CPC e art.
253, parágrafo único, I, do RISTJ.
2. A defesa reiterou os argumentos apresentados no recurso, alegando que os
requisitos para a admissão do recurso estavam preenchidos e que todos os
fundamentos da decisão foram impugnados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela
Súmula n. 182 do STJ e pelo art. 932, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravante não impugnou o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao reexame de prova.
5. O requisito da impugnação específica da decisão agravada é uma exigência
consolidada, e o agravante não demonstrou concretamente a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada é requisito essencial para o conhecimento do agravo regimental. 2. A
ausência de impugnação específica quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o
provimento do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por V.A.DE.O. contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
art. 932, III, do CPC e art.253, paragrafo único, I, do RISTJ, por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (fls.1226/1231).
No presente agravo regimental (fls.1237/1242 ) a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso, no sentido que os requisitos para a admissão
do recurso estão preenchidos e que a parte agravante impugnou todos os fundamentos
da decisão.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Isso porque, conforme consignado, a decisão que inadmitiu o recurso especial
foi fundamentada tanto na insuficiência de argumentos para a necessária compreensão
da controvérsia, com óbice na Súmula n. 284 do STF, como no óbice da Súmula n. 7
do STJ, que impede o reexame de prova.
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não se deteve
em impugnar o óbice da Súmula n.7 do STJ quanto ao reexame de prova, também
objeto da decisão que inadmitiu o recurso especial.
O requisito da impugnação específica da decisão agravada é exigência
consolidada nesta corte, conforme Súmula n.182 do STJ e, atualmente, prevista no art.
932,III, do CPC.
Citam-se precedentes:
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N.182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. A defesa da agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, pois a parte agravante limitou-se a reiterar
as razões do agravo em recurso especial, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
CPC, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal
conforme o art. 3o do CPP, o agravo regimental deve
impugnar de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, o que não foi observado no caso em análise.
6. A ausência de impugnação específica atrai a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a
inviabilidade do agravo regimental que deixa de atacar os
fundamentos da decisão recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A mera repetição de
argumentos já analisados em decisão monocrática não
atende ao princípio da dialeticidade. 2.
A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento
do agravo regimental".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §
1o; CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no ARE
no RE no AgRg no AREsp n. 2.514.173/RO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.321
22/11/2024
/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.
10/12/2024
20/12/2024
(AgRg no AREsp n. 2.769.738/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2025
DJEN de
.)
26/3/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO
CPC E DO ART. 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica
ao fundamento relativo à aplicação da Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

apontado na origem como obstáculo à admissibilidade do
recurso especial.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo
previsto no art. 1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de
impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo
falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes.
3. A mera repetição das teses de mérito ou dos
argumentos anteriormente expendidos não supre o
requisito legal da impugnação específica, impondo-se a
incidência do princípio da dialeticidade recursal e da
Súmula 182/STJ.
4. A ausência de impugnação adequada ao
fundamento de inadmissibilidade atrai a aplicação do art.
932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
autorizando o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.856.758/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
8/4/2025
15/4/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
IMPEDIMENTO
DE
DESEMBARGADOR. SÚMULAS N. 284/STF, 7/STJ E 83
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos óbices adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial,
com base nas Súmulas n. 284/STF, 7/STJ e 83/STJ.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau à
pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do delito previsto no art. 217-A, c.c. o art. 226,
inciso II, ambos do Código Penal. O Tribunal de origem,
por unanimidade, negou provimento à apelação interposta
pelo agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial é nula,
em razão de alegado impedimento do Desembargador
responsável pelo juízo de admissibilidade na origem, e se
foram devidamente impugnados os óbices adotados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte Superior de Justiça entende que a
prévia participação de Desembargador no julgamento da
ação não o impede de realizar o juízo de admissibilidade
do recurso especial, pois tal análise se limita a verificar a
presença dos requisitos processuais, sem envolver
avaliação das provas.
5. O agravante não impugnou de forma clara e
específica a incidência das Súmulas n. 284/STF, 7/STJ e
83/STJ, não demonstrando a desnecessidade da análise
do conjunto fático-probatório ou a desarmonia do julgado
com a jurisprudência do STJ.
6. A ausência de impugnação adequada dos
fundamentos empregados pela Corte de origem para
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

impedir o trânsito do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prévia participação de
Desembargador no julgamento da ação não impede o juízo
de admissibilidade do recurso especial. 2. A ausência de
impugnação específica dos óbices adotados pelo Tribunal
de origem impede o conhecimento do agravo em recurso
especial."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art.
217-A; Código Penal, art. 226, inciso II; CPC, art. 932,
inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AREsp 2.489.567/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no
AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 2.184.770/PR, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de 19.12.2022".
(AgRg no AREsp n. 2.703.088/RS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
).
8/4/2025

Cumpre ressaltar que o óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser refutado
com a demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua
inaplicabilidade. O agravante deve demonstrar que a tese do recurso especial está
adstrita a fatos incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a
permitir uma reavaliação jurídica do caso julgado, sob pena de se limitar a mero
reexame fático, o que não se verificou na hipótese dos autos.
A esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso
especial se deveu à ausência de impugnação suficiente
dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária
dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas
fáticas do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. O habeas corpus de ofício "é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

recurso
que
não
ultrapassou
os
requisitos
de
admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/4/2021
15/4/2021
5. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 2.778.818/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
)
28/3/2025

Ante ao exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:54
Código de Controle do Documento: 214a0a45-784a-4aca-a5ce-744f41554da6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0034922-3
AREsp 2.848.189 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057764120168260318 20240000984483 22409639520248260000
57764120168260318
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: V A DE O
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: V A DE O
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051558090;212470@
2025/0034922-3 - AREsp 2848189 Petição : 2025/0043774-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:35:27
Código de Controle do Documento: B452A5D1-AEA9-466B-A312-00D6ED6FEC9D